Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731448-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CONSTRUTORA E CONSERVADORA PPJ LTDA, ROMERO MONTEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO, contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (0731448-07.2025.8.07.0000) ajuizada contra ROMERO MONTEIRO DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação pessoal para o réu indicar bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), nos termos seguintes: “A parte autora alega que a parte requerida está ocultado o veículo, conforme anexo id 242707467. A mera gravação não é suficiente pra comprovar os fatos alegados, sendo uma prova frágil e dessa forma, não reconheço tal prova. Informo, ainda, que cabe a parte autora indicar o endereço do veículo, não podendo tal incumbência ser transferida para o requerido. Fica a parte autora intimada a fornecer endereço em que o segundo veículo pode ser localizado, para fins de busca e apreensão. Prazo: 5 (cinco) dias.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata intimação do réu, para indicar o local onde se encontra o veículo penhorado, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito em execução (art. 774, parágrafo único, CPC). No mérito, pede a confirmação da liminar. Sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois viola o princípio da efetividade da execução e do devido processo legal. Ao indeferir a intimação do réu, o juízo desconsidera o caráter coercitivo das medidas executivas e a sua função de garantir a satisfação da obrigação do devedor, em um procedimento judicial o qual deve ser célere, eficaz e pautado pela cooperação das partes. Afirma que o art. 774, inciso V, do CPC, dispõe que constitui ato atentatório à dignidade da justiça a não indicação pelo executado de bens penhoráveis, salvo se justificar a impossibilidade de fazê-lo. O parágrafo único do mesmo artigo prevê que tal conduta poderá ser sancionada com multa de até 20% do valor atualizado do débito. A decisão recorrida, ao indeferir a intimação para que o réu indique o paradeiro do veículo, premia a inadimplência e incentiva a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, contrariando o princípio da cooperação processual e a necessidade de efetividade da execução. Alega que a execução precisa ser conduzida com base no princípio da cooperação, onde as partes têm o dever de atuar de boa-fé e colaborar para o andamento do processo. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. O agravante é isento de recolhimento de preparo, por força legal. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de busca e apreensão em alienação fiduciária referente ao descumprimento de obrigações contratual, ajuizada pelo agravante em desfavor do agravado. O agravante pede a reforma da decisão para que a parte agravada indique o local onde se encontra o veículo penhorado, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% do valor atualizado do débito em execução (art. 774, parágrafo único, CPC), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda, elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de penhora, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação executiva promover as diligências necessárias para encontrar o veículo objeto de constrição. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. RENAJUD. CABIMENTO. ECAMINHAMENTO DE OFÍCIO À SENATRAN E ÀS SEGURADORAS VEICULARES. DESCABIMENTO. 1. Não há que se falar em ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma prevista no art. 774, V, do CPC/2015, se o exequente não indica qualquer elemento de prova (CPC/2015 373 I) de que os executados têm ciência do atual paradeiro do veículo penhorado, registrado em nome devedor originário, falecido no curso do processo e sucedido (CPC/2015 110) pelos irmãos/herdeiros (atuais executados). 2. Afigura-se razoável o deferimento da medida de restrição de circulação do veículo penhorado nos autos do cumprimento de sentença, com vistas à localização do bem e concretização do provimento jurisdicional condenatório e satisfação do crédito exequendo. No caso, a penhora do veículo foi deferida ainda em 21/07/2021, porém, o automóvel não foi localizado e os executados sugerem que o bem possa estar em outra unidade da federação, o que justifica a implementação da medida. 3. O encaminhamento de ofício a repartições públicas ou instituições privadas com a finalidade de localização de bens para a satisfação da dívida executada é medida excepcional e pressupõe o esgotamento de diligências extrajudiciais à disposição do credor, o que não se comprovou no caso em questão. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (0724219-30.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 12/09/2024.) Assim, a parte agravada não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra, pois ausente previsão legal nesse sentido. Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor. Indefiro o pedido efeito suspensivo ativo. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 15:13:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador